Tribunal: TJMT
Processo: 0013151-44.2019.8.11.0015
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL No 0013151-44.2019.8.11.0015 - COMARCA DE SINOP
APELANTE:
ELIAS FERREIRA DA SILVA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos,
Apelação Criminal interposta por ELIAS FERREIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos da ação penal (Código 364444), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33, caput da Lei no 11.343/2006 – (ID 37927474).
Este recurso foi distribuído, automaticamente, a este magistrado por sorteio (ID 37903984).
Todavia, ao relatar os autos, verifiquei que a sentença impugnada fora proferida pelo juiz de Direito Mário Augusto Machado, meu irmão (ID 37927474).
Isso posto, reconheço impedimento para exercer jurisdição neste feito.
Com essas considerações, DECLARO meu impedimento para julgar esta apelação criminal, à luz do art. 252, I, do CPP.
Por efeito, DETERMINA-SE a redistribuição dos autos, nos termos do art. 216 do RITJMT.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de maio de 2020.
Des. MARCOS MACHADO